Tribunal: STF
Processo: Rcl 53173
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Pedreiras Valeria S.A. contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Processo 0243800-85.1997.5.05.0018.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Argumenta, em síntese, o seguinte:



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, em que há discussão quanto ao índice de correção monetária juros a ser aplicado.



    Importante destacar que no caso posto a exame, não houve determinação EXPRESSA na sentença de primeiro grau (sentença de cognição), nem na decisão do recurso ordinário para determinar que sobre o débito trabalhista incide, do vencimento até a data do pagamento, o IPCA-E mensal, a título de correção monetária, acrescido dos juros de mora (extrajudiciais) indicados no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/91, e mais os juros judiciais estabelecidos na sentença (1% ao mês).



    A sentença de cognição proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinou expressamente o seguinte:



    ‘ACESSÓRIOS



    Face a procedência do principal, como parcelas acessórias, defere-se juros de mora e correção monetária na forma da lei.’ (grifo nosso)



    Em verdade, na decisão (ID. 5adfee5 dos autos originários) de IMPUGNAÇÃO da reclamada aos cálculos do autor, discutiu-se a aplicação de juros, mas tão-somente sobre a aplicação de juros regressivos sobre as parcelas vincendas, e não sobre o deferimento dessa parcela, que agora pudesse ser considerado como transitado em julgado a aplicação de juros no percentual de 1% ao mês.



    Desse modo, data vênia, não houve o trânsito em julgado dessa parcela, como equivocamente citado no referido Acórdão ora objeto desta Reclamação Constitucional.



    Ademais, quanto a incidência do IPCA-E para atualização do débito trabalhista desde o vencimento da parcela até o efetivo pagamento, já foi devidamente rechaçado em decisão de embargos declaratórios de ID. 2D8c3e6.



    Desse modo, o Acórdão proferido pelo E. TRT da Bahia, passou a contrariar a decisão proferida pelo STF, na ADC n. 58 que pelo entendimento ali consubstanciado e vinculado ao caso em análise, deve ser aplicada tão-somente a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), conforme recente decisão do STF, proferida pela Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Ao ser proferido o Acórdão pelo 5º Regional Trabalhista, que alterou a Sentença de Liquidação, no dia 15.02.2022, imediatamente apresentou a medida cabível, Embargos de declaração, que está pendente de julgamento.” (págs. 2-4 da petição inicial – grifos no original).



    Requer, ao final, 



    “a) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0243800-85.1997.5.05.0018, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58 e ADC 59;



    […]



    e) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 0243800- 85.1997.5.05.0018, para determinar a medida adequada à solucção [sic] da controvérsia e a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange ao juros […].” (pág. 13 da petição inicial). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    Observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados. A propósito, transcrevo da ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    A seu turno, o Tribunal reclamado, ao julgar o recurso ordinário, consignou o seguinte sobre a correção monetária:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA - DECISÃO ANTERIOR À LIMINAR DA ADC 58 - JUROS EXPRESSOS - COISA JULGADA



    Ambas as partes se insurgem contra a decisão, no item relacionado ao índice de correção monetária.



    O Sindicato/Exequente afirma que o título executivo foi claro ao determinar a execução das parcelas vincendas, não sendo possível limitar os cálculos à data da prolação do título executivo.



    Já a Executada, por sua vez, requer a aplicação dos índices de correção monetária, conforme são divulgados pela ‘Justiça do Trabalho’.



    A decisão merece reforma.



    Na sentença recorrida, proferida em data anterior à medida liminar na ADC 58 (26/06/2020), o juiz determinou a incidência do índice da TR/IPCA-E, como fator de correção monetária. Fixou, também, expressamente, os juros à razão de 1% ao mês.



    No recurso, a parte se insurge apenas quanto à correção monetária, nada tratando acerca dos juros.



    No caso dos autos, considera-se que houve o trânsito em julgado do capítulo referente aos juros.



    Tal constatação advém do que foi decidido nas ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5.867 e 6.021, quando o e.STF posiciona-se, claramente, no sentido de que as decisões que definem os índices de juros de mora e de correção monetária transitam em julgado. Observe-se a modulação fixada, nos seguintes termos: ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    Ainda quanto aos parâmetros de modulação, diante da possibilidade de ajuizamento de ação rescisória fundada no disposto no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC, o e.STF definiu que ‘não’ ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando os juros de mora de 1% ao mês, no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial).



    Na hipótese dos autos, conforme dito, o juízo de primeira instância, em decisão expressa, proferida antes de 26/06/2020, fixou os juros de mora à razão de 1% ao mês, tendo havido o trânsito em julgado do tema, que não foi objeto do recurso, ora analisado.



    Passa-se, portanto, à análise do recurso, quanto ao índice de correção monetária.



    No caso dos autos, e sabendo-se que a taxa SELIC é composta pela soma do índice de juros de mora e de correção monetária, não há outra solução a não ser determinar a incidência do IPCA-E para fins de atualização monetária do crédito trabalhista.



    Diante da situação específica do processo, quando já houve o trânsito em julgado da decisão quanto aos juros, aplicar a Taxa SELIC, desde o ajuizamento da ação, implicaria em dois grandes erros: violação à coisa julgada e incidência de juros compostos (juros sobre juros).



    Ressalte-se que a decisão do STF foi proferida em controle abstrato, cabendo ao julgador definir qual a solução para cada situação concreta sub judice.



    No caso deste processo, como visto, é inviável a incidência da taxa SELIC, razão pela qual deve incidir juros (na fase judicial) conforme estabelecido na sentença recorrida (coisa julgada) e correção monetária pelo IPCA-E (mensal) até a data do pagamento, considerando que o STF concluiu que a TR, enquanto índice de correção monetária, é inconstitucional."



    [...]. 



    Sentença reformada para, nos termos da fundamentação supra, em respeito à coisa julgada, determinar que sobre o débito trabalhista incide, do vencimento até a data do pagamento, o IPCA-E mensal, a título de correção monetária, acrescido dos juros de mora (extrajudiciais) indicados no caput do art.39 da Lei n.8.177/91, e mais os juros judiciais estabelecidos na sentença (1% ao mês).” (págs. 6-8 do documento eletrônico 24 – grifei).



    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que a decisão reclamada, ao manter a condenação ao pagamento dos juros de mora mensais de 1% cumulada com a aplicação do IPCA-E mensal do vencimento ao pagamento, aparentemente violou a autoridade do que foi decidido no paradigma elencado.



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas de Ministros desta Corte: Rcl 51.760-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 52.719-MC/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 51.398/RJ, de relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.



    Sem prejuízo, portanto, de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, reconheço que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro parcialmente a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado na parte em que fixou o índice de correção monetária e os juros de mora, até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação, podendo a ação trabalhista prosseguir quanto às demais controvérsias que não são objeto desta ação.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.



    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator